Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721191-67.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CLEIDE TAVARES ABADIA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID 61410705, opostos em face da decisão ID 61344979, que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão de deserção. Em suas razões, a embargante aponta contradição na decisão que não conheceu do Recurso Inominado, por supostamente não ter sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que já havia comprovado a juntada dos referidos comprovantes ao feito. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir o vício de contradição apontado. Contrarrazões apresentadas, ID 62076342, com o pedido de não conhecimento dos Embargos. O Embargado aduz que não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada, sendo que na prática a embargante requer a modificação do julgado, devendo interpor recurso próprio. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há vício de contradição na decisão que declarou deserto o recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa. Dessa forma, entendo que razão assiste à embargante. Forte nessas razões, ACOLHO os presentes embargos. Compulsando os autos verifico que a decisão ID 61023692, intimou de modo equivocado a embargante para comprovar que já havia efetuado o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, tendo em vista que já haviam sido anexados aos presentes autos as respectivas guias, ID 59945372 e ID 59945373, com os comprovantes, ID 59945374 e 59945375. Ademais, a decisão que tornou deserto o recurso, ID 61344979, não considerou as informações prestadas pela embargante, por meio da petição ID 61361524, na qual noticia que já havia recolhido as custas iniciais e o preparo recursal. Chamo o feito a ordem e revogo a decisão ID 61344979. Venham os autos conclusos para julgamento. I Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito